Tribunal: CARF
Processo: 13688.001354/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.001354/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
MJV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/10/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS. LANÇAMENTO
DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir data em que se
operarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
empresas em geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto às alegações relativas à exclusão do SIMPLES, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e
Ronnie Soares Anderson (Presidente.)

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), que manteve lançamento de contribuições
sociais devidas pela empresa a terceiros (FNDE, Sebrae, Incra, Sesc e Senac), incidentes sobre as
parcelas integrantes do salário de contribuição dos segurados empregados a serviço da empresa.
O Relatório Fiscal está às fls. 88 e seguintes, no qual o Auditor-fiscal relata, em
resumo, que a empresa apresentou Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.001354/2008-05
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001354/2008-05

Social (GFIP) com informação indevida no campo SIMPLES, declarando-se optante pelo
Regime, de forma não foram declaradas as contribuições a cargo da empresa, porém foi excluída
do regime por exercer atividade vedada pela Lei 9.317, de 05 de dezembro de 1996, na alínea
"f", inciso XII, artigo 9°. A exclusão se deu por meio do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
DEF/UBE N° 006/2005, de 16/02/2005 (cópia em anexo – fl. 67), com efeitos a partir de
01/01/2002, sujeitando-se à empresa, a partir dessa data, ao pagamento das contribuições
patronais devidas em conformidade com as normas gerais de incidência, conforme dispõe o art.
16 da Lei 9.317/96:
“Art 16 A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas."
Diante de tais constatações, procedeu-se ao lançamento das contribuições a
terceiros incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados a serviço da empresa, no
período de 1/2003 a 10/2008.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, onde em síntese alega (fl.
99 do relatório proferido pela DRJ):
Preliminarmente
- Decadência, entendendo que em relação aos tributos que se sujeitam ao lançamento
por homologação, o prazo decadencial é de 05 anos a contar da ocorrência do fato
gerador, como em certa parte do caso em comento. (fls. 78);
- Prescrição, alegando que os livros não apresentados são relativos ao período que aos
exercícios de 2.003 a 2.007, ou seja, há de ser observado o prazo prescricional (05
anos), que é justamente o lapso temporal permitido em lei ao sujeito passivo para a
propositura da ação judicial de cobrança. (fls. 78)
III - DO MÉRITO
... a autuação fiscal é descabida e multa aplicada ilegal, visto que o AUTO DE
INFRAÇÃO somente foi iniciado e lavrado devido à exclusão irregular da empresa do
SIMPLES, ...
1) Da nulidade existente no procedimento de exclusão do SIMPLES (fls. 78/80)
- ... em momento algum, o representante legal da empresa foi pessoalmente intimado
sobre a exclusão de sua empresa, sendo necessário salientar que o AR juntado aos autos
comprova de forma cabal a inexistência de intimação do representante legal da empresa.
- constata-se ainda a existência de edital que não supre a intimação pessoal do
representante legal da empresa, porquanto até o presente momento não foi comprovada
sua publicação em qualquer órgão oficial, ...
- deve ser ressaltado que o procedimento utilizado para formalizar a exclusão da
empresa fere vários preceitos legais
- Da afronta ao Código de Processo Civil:
-Da afronta a Constituição Federal de 1.988:
- Assim sendo, demonstrada com clareza as nulidades existentes no procedimento eleito
para excluir a impugnante do SIMPLES, resta consolidado o vício no citado
procedimento, devendo a exclusão da empresa, ter seu efeito contado a partir da data em
que a impugnante tomou ciência do presente Procedimento Fiscal, porquanto até o
referido momento, seu representante legal não havia sido cientificado sobre o referido
procedimento, ou seja, sobre a exclusão.
2) Da atividade exercida pela impugnante/contribuinte (fls. 80/83)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001354/2008-05

- Durante a fiscalização perpetrada, concluiu o Agente Fiscal, ser a atividade da
impugnante vedada pela Lei 9.317, de 05 de Dezembro de 1.966, na alínea 'f", inciso
XII, artigo 9°, que prevê o seguinte: ...
- ... o Agente sem qualquer embasamento legal decidiu subjetivamente ser a impugnante
“locadora de mão de obra”, sem fundamentar e provar sua posição, afirmando apenas
que a referida empresa exerce tal atividade.
- a impugnante tem como atividade o CARVOEJAMENTO DE LENHA PRÓPRIA
e/ou DE TERCEIROS, TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EM GERAL,
bem como PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS A EMPRESAS, portanto, seu
contrato em momento algum fala em locação de mão de obra.
- Colaciona julgados neste sentido (fls. 81/83).
3) Do direito adquirido e irretroatividade das leis (fls. 83)
- ... a impugnante durante todo o período questionado no procedimento fiscal, jamais foi
impedida de realizar suas declarações e pagamentos de impostos enquadrada pela opção
SIMPLES, logo, resta demonstrado e consolidado seu direito adquirido, concretizado
graças à aceitação do fisco na época de sua inclusão ao SIMPLES, que somente foi
questionada e cientificada através do presente Procedimento Fiscal.
- ... a lei nova não poderá retroagir e prejudicar os princípios atinentes ao ato jurídico
perfeito e ao direito adquirido, ...
- Logo, a tese ... de que a impugnante exerce atividade de locação de mão de obra e não
prestação de serviços não pode prosperar, Considerando, as preliminares ora argüidas,
ou diante das argumentações de mérito que comprovam as nulidades existentes no Auto
de Infração, requer seja a lavratura do Auto de Infração e a Multa aplicada julgados
IMPROCEDENTES, porquanto as alegações de mérito esclarecem com precisão que na
realidade trata-se a impugnante de prestadora de serviços e não de empresa de locação
de mão de obra, salientando por fim, a nulidade existente no procedimento de exclusão
do SIMPLES, e ainda, o direito adquirido da impugnante consolidado pelo inciso
XXXVI, do artigo 5”da Constituição Federal de 1988. (fls. 84).
A DRJ/JFA, por unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte,
para reconhecer a decadência do lançamento relativo às competências 01/2003 a 11/2003,
rejeitando as demais teses, em decisão que restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NÃO RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SIMPLES. EXCLUSÃO.
IMPUGNAÇÃO
EM
AUTOS
PRÓPRIOS.
DECADÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas na Lei 8.212/
1991, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. Art. 37 da Lei n° 8.212/1991 na redação dada pela Lei n°
11.941/2009.
A exclusão da sistemática de tributação Simples enseja possibilidade de impugnação em
autos próprios, onde se disponibiliza o contraditório e ampla defesa apropriados à
formação de convicção do julgador.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário previdenciário extingue-se
após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173 – I do CTN).
A decadência tributária constitui-se hipótese de extinção do crédito tributário, a teor do
art. 156, V, in fine, do Código Tributário Nacional.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001354/2008-05

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 19/11/2009 (fls. 116), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 2/12/2009 (fls. 117 e seguintes), por meio do qual
recorre a este Conselho das seguintes alegações:
1 – a competência 12/2003 também estaria fulminada pela decadência, já que o
prazo decadencial desta competência iniciou-se em 01 de janeiro de 2004, perfazendo-se em 01
de janeiro de 2009;
2 – no mérito, devolve as teses já submetidas à primeira instância, insistindo que o
lançamento é nulo por não ter a recorrente sido intimada da sua exclusão do SIMPLES; que ao
julgador de piso era dado sim conhecer de tal alegação, pois deve buscar a verdade dos fatos,
passando a discorrer sobre a atividade exercida, que não seria vedada pela lei do SIMPLES;
pugna pelo conhecimento do recurso independente de depósito recursal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido parcialmente,
conforme se verá.
Quanto ao depósito recursal, este encontra-se dispensado desde a edição da
Súmula Vinculante 21 do STF, de 2009.
Da Decadência
Inicialmente a recorrente pretende seja reconhecida a decadência da competência
12/2003.
O julgador de piso já havia reconhecido a decadência das competência 01/2003 a
11/2003, manifestando-se nos seguintes termos:
... no presente processo, observando que não se aplica à situação a regra do art. 150, §
4° do CTN por não se tratar de entrega voluntária do documento declaratório com a
ocorrência do fato gerador, a apuração do quantum devido e o recolhimento da
contribuição apurada, e sim tratar de fatos geradores em que não houve pelo
contribuinte a antecipação dos recolhimentos das contribuições devidas, o prazo
decadencial para o lançamento de oficio das contribuições tributárias previdenciárias
passou a ser de 05 (cinco) anos na forma do artigo 173, inciso I, do CTN, in verbis:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir 0 crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Como a presente autuação foi emitida em 26/12/2008 com a ciência ao contribuinte em
05/01/2009 (fls. 01 e 76), abrangendo as contribuições das competências 01/2003 a
10/2008, conclui-se que há ocorrência da decadência do direito do Fisco Federal
constituir o crédito previdenciário, nas competências de 01/2003 a 11/2003
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001354/2008-05

Provado está nos autos que de fato não houve qualquer recolhimento nas
competência objeto do lançamento, de forma que a contagem do prazo decadencial segue os
mandamentos do art. 173, I, do CTN, acima copiado.
Quanto à competência 12/2003, o fato gerador dessa competência se aperfeiçoa
em 31/12/2003. O termo inicial para contagem do prazo decadencial do direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário pelo lançamento é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Como o lançamento dessa competência
somente poderia ser efetuado a partir de 1o/1/2004, o primeiro dia do exercício seguinte é
1o/1/2005, de forma que o lançamento poderia ocorrer até 31/12/2009. Uma vez que a ciência se
deu em 5/1/2009, não há que falar em decadência para esta competência. Sem razão portanto a
recorrente.
Do Mérito
Quanto ao mérito, a principal tese de defesa da recorrente é que não teria sido
cientificada de sua exclusão do SIMPLES, e que por isso o lançamento ora em discussão não
prospera.
Ora, conforme já bem apontado pelo julgador de piso,
A empresa foi excluída do Sistema de Pagamento de Impostos e Contribuições de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, com efeitos a partir de
01/01/2002, conforme ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 006/2005, de
16/02/2005 da Delegacia da Receita Federal em Uberlândia (fls. 67), sujeitando-se ao
pagamento das contribuições patronais devidas em conformidade com as normas gerais
de incidência, conforme art. 16 da Lei 9.317/96.
...
E, vale destacar que o ato processual só tem eficácia após a ciência do interessado... A
ciência pode ser dada na forma pessoal; por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo; por meio eletrônico e por edital se resultar improfícuo um dos meios
anteriores...
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet; (incluído pela Lei n° 11.196 de
2005)
II - em dependência, franqueado ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei na 11.196, de 2005);
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei n° 11.196 de
2005)
Portanto, a ciência pode se dar por edital, quando um dos meios citados anteriormente
(pessoal, via postal ou eletrônico) resultarem improfícuos. A intimação feita por edital
será publicada uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou afixado em
dependência do órgão encarregado da intimação, franqueada ao público, considerando-
se cientificado o sujeito passivo quinze dias após a publicação ou afixação do edital.
....
Conforme consta nos autos em fls. 69, houve tentativa de ciência por AR do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 006/2005 de 16 de fevereiro de 2005
(Comunicação de Exclusão) de fls. 67, sendo o resultado improfícuo. Assim, o
contribuinte foi intimado por edital, fls. 68, a comparecer a Delegacia para tomar
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001354/2008-05

ciência do documento ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 006/2005, podendo
impugná-lo dentro do prazo de 30 dias, contado do 16° dia da data da afixação deste.
Decorrido o prazo supra, considera-se o interessado devidamente notificado para fins de
prosseguimento dos processos.
Procedimento na forma do disposto no parágrafo 1° do art. 23 do Decreto n° 70.235, de
1972, que disciplina o processo administrativo fiscal, não acarretando a nosso ver
qualquer vício que possa anular a autuação conforme alegado pela Impugnante.
Trata-se de auto de infração decorrente de imposição legal da qual a autoridade
administrativa não pode se furtar. O procedimento fiscal é pautado pelo princípio da
legalidade, além do que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, à luz do
art. 142 do Código Tributário Nacional.
...
Ao sujeito passivo é oferecida a oportunidade de apresentar a impugnação onde
mencionará "os motivos de fato e de direito em que se fundam, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de o fazê-lo em
outro momento processual. Tal entendimento encontra respaldo no Decreto n° 70.235/
1972, que disciplina o processo administrativo fiscal, em seu artigo 16, III e § 4°.
Bem se vê que o procedimento de ciência do ato de exclusão da recorrente do
regime tributário do SIMPLES seguiu os trâmites exigidos pelo Decreto no 70.235, de 1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal e tem status de lei; ao contrário do que alega a
recorrente, a correspondência foi enviada para seu endereço informado, conforme Comprovante
de Inscrição no CNPJ (fl. 70) e AR devolvido (fl. 69); também o edital foi afixado na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil do domicílio tributário do sujeito passivo (fl. 68), ou seja,
em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação (inciso II do § 1o do
art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972). Assim, a recorrente foi considerada cientificada do ato de
exclusão, de forma que a exclusão deveria ser discutida em processo próprio, o que não
aconteceu, conforme informa a própria recorrente, sob alegação de que não teria sido notificada.
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida
quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos
meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Dessa forma, o presente processo em que se discute cobrança de contribuições
previdenciárias não é via própria para discussão sobre exclusão do SIMPLES e por isso das não
conheço das demais alegações trazidas no recurso, eis que relativas à exclusão do SIMPLES.
Assim, ao contrário do que afirma a recorrente, tendo a exclusão do simples
seguido os trâmites legais, não sendo ilegal, conforme alega a recorrente, correto o lançamento
dos créditos discutidos no presente processo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
questões relativas à exclusão do SIMPLES, e, na parte conhecida, por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001354/2008-05

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital